Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA EM PRESÍDIO DO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS PENAIS, ADVOGADOS, DETENTOS E FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando além de presentes suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, resta demonstrada sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Demonstrada, na decisão impugnada, o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta imputada, a necessidade da custódia cautelar para conter a reiteração delitiva se mostra necessária e adequada.
3. Ordem conhecida e denegada.